Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor. Provimento parcial.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença proferida em ação de resolução contratual de natureza consumerista.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) estabelecer se é possível estender o incidente às demais empresas indicadas como integrantes de grupo econômico.

III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui instrumento legítimo de organização econômica, cuja desconsideração é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A teoria menor dispensa a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exige apenas prova de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.
5. A existência de obrigação judicial inadimplida, aliada à ineficácia das diligências para localizar bens da devedora, comprova a insolvência da pessoa jurídica e a dificuldade de satisfazer o crédito, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos seus sócios.
6. A instauração do incidente em relação às empresas supostamente integrantes de grupo econômico deve ser indeferida quando inexistirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a instauração do incidente quando demonstrada a insolvência da pessoa jurídica, independentemente de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A desconsideração não pode ser estendida a outras pessoas jurídicas indicadas como integrantes de grupo econômico sem comprovação concreta da vinculação societária ou funcional entre elas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.860.333/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.10.2022.